Tribunal: STF
Processo: RE 1554857
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Runway Componentes Aeronáuticos Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ICMS-DIFAL. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO ICMS 75/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. RESOLUÇÃO N. 13/2012 DO SENADO FEDERAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. CÁLCULO. CONVÊNIO CONFAZ N. 153/15. DECRETO N. 18.955/97, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 39.421/18. DIFERENÇA DE TRIBUTO DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O ICMS-DIFAL encontra previsão no § 2º do artigo 155 da Constituição Federal e teve seu modelo atual de incidência formatado pela Emenda Constitucional n. 87/15, que alterou os incisos VII e VIII do art. 155. 2. Os entes federativos, incluindo o Distrito Federal, celebraram o Convênio ICMS nº 75/1991, concedendo benefício tributário de redução da base de cálculo do ICMS nas operações com os produtos descritos no Convênio. 3. A incidência do benefício de redução de base de cálculo não conduz à alíquota zero na apuração do ICMS-DIFAL, pois deve-se considerar no cálculo, após a redução da base de cálculo nos percentuais previsto no Convênio 75/91, a alíquota interna vigente no Distrito Federal que é de 18% (dezoito por cento) e a interestadual de 4% (quatro por cento), conforme a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal. Essa compreensão também pode ser extraída do Convênio 153/15 e do art. 48, §§ 14 a 16, do Decreto n. 18.955/97, com a redação dada pelo Decreto n. 39.241/18. 4. A interpretação que conduz à alíquota zero esvazia a finalidade do ICMS-DIFAL, na medida em que concentra no Estado de origem todo o pagamento tributo, resultando em desequilíbrio econômico e desigualdades regionais. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Apelação Cível nº 0707768-07.2023.8.07.0018, 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Des. José Firmo Reis Soub, j. 28.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, § 2º, VII, e XII, “g”, da Constituição Federal. Sustenta-se que o cálculo do ICMS-DIFAL deve considerar a alíquota efetiva resultante da redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 75/91, e não a alíquota nominal de 18% prevista na legislação do Distrito Federal. Alega-se que, sendo a alíquota interestadual de 4% e a alíquota interna efetiva também de 4%, não haveria diferença a ser recolhida, resultando em DIFAL igual a zero. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “O Convênio ICMS n. 75/91, diversamente do que apregoa a apelada, concedeu benefício de redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação. Tal benefício, nos moldes do Convênio n. 153/15, deve ser considerado no cálculo do valor do ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interestadual e interna.



    Nesse contexto, considerando que a alíquota interna vigente é de 18% (dezoito por cento) e a interestadual nas operações destinadas ao Distrito Federal é de 4% (quatro por cento), conforme a Resolução nº 13/2012, há sim diferencial a ser apurado pelo Distrito Federal, conforme sustentado em suas razões recursais.



    Isso porque no cálculo do percentual do diferencial de alíquota, após a redução da base de cálculo de 4% (quatro por cento), conforme disposto no Convênio 75/91, deve-se considerar as alíquotas vigentes, isto é, a interna, de 18% (dezoito por cento) e a interestadual, de 4%, conforme a Resolução 13/2012.



    Essa compreensão, reitero, também pode ser retirada das disposições do Convênio Confaz n. 153/15, o qual prevê que no cálculo do valor do ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interestadual e interna de que trata o caput será considerado o benefício fiscal de redução da base de cálculo de ICMS.



    [...]



    Por tudo isso, não subsistem as alegações da autora/apelada, porquanto as normas que regulam a matéria não conduzem à interpretação pretendida, isto é, de alíquota zero, sob pena de esvaziar a finalidade do ICMS-DIFAL, que é evitar a centralização do pagamento do tributo no Estado de origem e, consequentemente, o desequilíbrio econômico e as desigualdades regionais. 



    Assim, a sentença merece parcial reforma parcial nos itens ‘a’ e ‘b’, nos quais o Juízo declarou indevida a cobrança do diferencial de alíquota sobre operações da autora/apelada e anulou os débitos fiscais inscritos na dívida ativa.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, especialmente os Convênios ICMS 75/91 e 153/15, a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal e o Decreto Distrital nº 18.955/97, com redação dada pelo Decreto nº 39.241/18, concluindo pela legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota com base na alíquota interna nominal de 18% e não na alíquota efetiva decorrente de benefício fiscal. 



    Para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidem, no ponto, as Súmulas 279 e 280 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO. DIFAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1467084 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.09.2024) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS-difal. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Possibilidade. LC nº 87/96. 1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar desse novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e posteriormente disciplinado na LC nº 190/22). Do outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nas referidas operações. 2. Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que há na Lei Complementar Federal nº 87/96, desde sua redação originária, normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino no caso de operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Para se superar esse entendimento e se acolherem as alegações da parte recorrente, a qual afirma que o ‘DIFAL-Contribuintes’ não estava disciplinado na Lei Kandir até o advento da LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência.” (Súmula nº 512/STF). (ARE 1472638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente